Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700951-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Aníbal Rodrigues dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714077-44.2023.8.07.0018, assim redigida: “A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento, ID 182181258. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O acolhimento em entidade de longa permanência é medida excepcional e subsidiária, porquanto incumbe prioritariamente à familia os cuidados com o idoso, conforme se depreende dos artigos 203 e 230 da Constituição Federal c/c art. 3o e 37 do Estatuto do Idoso. Senão, vejamos: "Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei". "Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: (...) V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;" "Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família". Nesse contexto, para que o Estado propicie a assistência integral através da modalidade de entidade de longa duração, é necessária a demonstração de que a família não possui condições de prover a assistência integral necessitada pelo idoso. Essa é exatamente a situação configurada no caso concreto sob análise, porquanto, conforme relatório do Núcleo de Serviço Social, os únicos familiares da parte autora são 03 irmãs, todas também idosas, que não possuem condições de arcar pessoalmente com os cuidados, tampouco condições financeiras para contratar um cuidador. Ademais, no relatório emitido em 21/11/2023, a médica do Hospital Regional de Sobradinho atestou, ID 180235839: "Paciente Anibal Rodrigues dos Santos, 75 anos, DN 20/12/1947, SES 001228947, portador do CPF 955.884.268-00, encontra-se internado no Hospital Regional de Sobradinho em Unidade de Clínica Médica, estável hemodinamicamente, com condições de alta hospitalar com necessidade de manutenção de cuidados domiciliares ou se não houver possibilidade, para unidade de longa permanência. Dependente para as atividades diárias (grau de dependência III), acamado, se alimentando por Sonda Nasoenteral, afásico, abertura ocular ao chamado, obedece a comandos simples, Dispositivos: SNE”. Como se pode perceber, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, embora não se ignore a existência de outros idosos aguardando em fila de espera, inscritos em data anterior, certo é que manter a parte autora em ambiente hospitalar, quando já possui condições clínicas para alta, representa risco à sua saúde, pois ficaria sujeita a contrair infecções hospitalares potencialmente graves na sua idade, além de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Apreciando hipóteses semelhantes, este E. Tribunal de Justiça se manifestou no mesmo sentido, conforme se pode aferir nas ementas a seguir transcritas: "DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ARTIGO 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ALA CONVENIADA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO NA ALA PARTICULAR. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. DEVER DO ESTADO. PESSOA IDOSA ACOMETIDA POR ENFERMIDADE. MELHOR INTERESSE DO IDOSO. 1 - A proteção ao idoso é direito fundamental, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal, não subsistindo dúvida de que a não prestação de atendimento a idoso em situação de vulnerabilidade social configura comportamento omissivo e ilícito do Poder Público. 2 - A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, nos termos do que dispõe o artigo 230, da Constituição Federal. 3 - Em conjunto com a CF88, o Estatuto do Idoso assegura à pessoa idosa a proteção de seu direito à vida, à dignidade e ao respeito, devendo-se preservar a convivência familiar e comunitária. Garante-se, também, o direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada, sendo cabível a assistência integral em entidade de longa permanência quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família (art. 37 e § 1o do Estatuto do Idoso). 4 - No que tange à moradia, é determinada "a priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência" (inciso V do parágrafo único). Assim, em casos em que a família não tenha condições, deve o Estado prestar assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência, tal como prevê o art. 37 do estatuto. 5. Demonstrada a inexistência de grupo familiar, como na hipótese dos autos, é aplicável a medida excepcional e subsidiária de internação do idoso em entidade de longa duração, seja pública ou particular, pois evidenciado o risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda, devendo ser mantida a decisão que manteve a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção do abrigamento na instituição agravada até cognição exauriente. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1244853, 07249855920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. IDOSO. SAÚDE. DIREITO. INTERNAÇÃO. INSTITUIÇÃO. LONGA PERMANÊNCIA. FAMÍLIA. CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. A internação do idoso em entidade de longa duração somente se mostra possível em hipótese excepcional e de forma subsidiária, cabendo prioritariamente aos familiares os cuidados com o idoso, conforme se extrai do art. 230 da CF/88 c/c arts. 3o, § único, V e 37, §1o do Estatuto do Idoso. 3. Demonstrado que a internação em instituição para idosos é providência fundamental para a sobrevivência do idoso, já que não possui condições, bem como sua família, não tem possibilidade de arcar com as despesas básicas de sua manutenção, cabível a antecipação dos efeitos da tutela como forma de se garantir o direito à saúde e à vida do Agravante, assegurando-lhe internação em instituição de longa permanência, conveniada à rede pública de saúde, ou na rede privada, às expensas do Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1214456, 07108227420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO DO IDOSO. DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PODER JUDICIÁRIO. ARTIGO 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 1. A proteção ao idoso é direito fundamental, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal, não subsistindo dúvida de que a não prestação de atendimento a idoso em situação de vulnerabilidade social configura comportamento omissivo e ilícito do Poder Público. 2. Demonstradas nos autos a necessidade de recolhimento em instituição de longa permanência, a impossibilidade de os familiares assumirem a condição de cuidadores da idosa e a inviabilidade de sua internação em instituição privada, e evidenciado o risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda, deve ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal que promova o abrigamento em instituição de longa permanência. 3. Embora não seja permitido ao Poder Judiciário formular ou criar políticas públicas, por ser tarefa legitimamente conferida pela Constituição Federal ao Poder Executivo, aos tribunais é atribuída a competência para sindicar a atividade administrativa que se omite em executar políticas públicas voltadas à consecução de direitos fundamentais ou as executa com graves desvios ou de modo deficitário. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1213326, 07124336220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Dessa forma, em juízo de cognição sumária, entendo demonstrada a vulnerabilidade da parte autora e a necessidade de ser acolhida em instituição adequada à sua condição. 1 _ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 10 (dez) dias, o acolhimento da parte autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos, na rede pública ou conveniada e, em caso de impossibilidade, a assunção dos custos em instituição particular. 2 _ Intime-se a Secretária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal”. (Grifos no original) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 54912860), em síntese, que o Poder Judiciário não pode interferir na definição dos critérios adotados para o acolhimento de pessoas idosas em entidades de longa permanência, tendo em vista a necessidade de observação do preceito da separação dos poderes. Sustenta ainda que o referido acolhimento depende de análises a respeito da alocação de recursos públicos e a consideração dos melhores critérios científicos. Aduz também que a análise em questão deve ser promovida pelos respectivos assistentes sociais. Finalmente, afirma que a determinação de acolhimento da pessoa idosa por meio de decisão judicial ofende o preceito da isonomia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o acolhimento do agravado na instituição de longa permanência sem a observação da lista de espera elaborada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao deferir o acolhimento do agravado, pessoa idosa, em instituição de longa permanência. O caso envolve o exame dos temas relativos à devida fruição, por pessoa idosa, dos direitos fundamentais à saúde e à assistência social, bem como o debate a respeito do papel reservado ao Poder Judiciário na garantia da correta execução de políticas públicas. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” e a assistência aos desamparados como direitos sociais, tratando de afirmá-los como “direitos fundamentais”. No âmbito constitucional1, trata-se de autêntica liberdade positiva2, contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que, por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”3, a aplicabilidade dessas normas é imediata Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos4. Por outro lado esses direitos consubstanciam elementos essenciais de um ordenamento objetivo5 que delimita os marcos para “uma convivência humana justa e pacífica”6. De fato, de acordo com a tese de Stephen HOLMES e Cass SUNSTEIN o tratamento da questão dos direitos constitucionais não pode prescindir da devida reflexão que tenha em conta a peculiaridade de que os direitos têm custos7. A proposta desses autores é justamente indagar quanto custa um direito, certamente com o propósito de demonstrar que a realização e observância de direitos constitucionais dependem da alocação estratégica dos recursos públicos aptos para essa finalidade. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais necessárias para a observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros suficientes para o seu adequado atendimento. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais8, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Daí porque seria intuitivo pensar, com Ronald Dworkin9, na possibilidade de levar a sério não só os direitos, mas também a escassez que os contigenciam. Uma percepção minimamente realista sobre o assunto seria suficiente para denotar que os direitos sociais, estando contingenciados pela realidade financeira do Estado, não podem ser considerados absolutos10, sendo certo ainda que embora previstos na Constituição, não poderiam ser atendidos, todos, ao mesmo tempo. Feitas essas considerações, anote-se que a Constituição assim previu os direitos fundamentais sociais: “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” Atente-se ainda ao conteúdo da seguinte norma prevista na Constituição relativa ao microssistema de proteção à pessoa idosa: “Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. Em relação à assistência social prestada às pessoas idosas a Constituição prevê o seguinte: Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; (omissis) (Ressalvam-se os grifos) A temática é reforçada no texto do Estatuto da Pessoa Idosa: Art. 33. A assistência social às pessoas idosas será prestada, de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), na Política Nacional da Pessoa Idosa, no SUS e nas demais normas pertinentes. O tema mereceu destaque também na Lei Orgânica da Assistência Social, senão vejamos: Art. 2o A assistência social tem por objetivos: (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011) I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011) a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; (Incluído pela Lei no 12.435, de 2011) b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; (Incluído pela Lei no 12.435, de 2011) c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; (Incluído pela Lei no 12.435, de 2011) d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e (Incluído pela Lei no 12.435, de 2011) e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. (Ressalvam-se os grifos) Finalmente é importante observar o conteúdo normativo da regra prevista art. 37, §1o, do Estatuto da Pessoa Idosa, que trata especificamente a respeito dos requisitos necessários para que seja concedido o acolhimento em instituições de longa permanência: Art. 37. A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022) § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. (Ressalvam-se os grifos) A posição jurídica adotada pelo Distrito Federal respalda-se na afirmação de que é despropositada a intervenção do Poder Judiciário em hipóteses como a presente, pois o acolhimento da pessoa idosa em instituições de longa permanência deve envolver análises a respeito da alocação de recursos públicos e também critérios científicos a serem determinados pelos assistentes sociais. Para subsidiar seu posicionamento, invoca, de igual modo, o princípio constitucional da isonomia. Finalmente, afirma que é indevida a intervenção do Poder Judiciário em casos como o presente, por caracterizar ofensa ao preceito da separação dos poderes. Sem olvidar as considerações já registradas a respeito do tratamento conferido ao tema pelo Texto Constitucional os aludidos argumentos não estão respaldados pelo conteúdo normativo da Lei Orgânica da Assistência Social, notadamente no que se refere aos princípios e diretrizes ali estabelecidos, senão vejamos: “Dos Princípios Art. 4o A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. SEÇÃO II Das Diretrizes Art. 5o A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. (Ressalvam-se os grifos) O princípio da igualdade deve ser observado em sua dimensão substancial. Ademais, em hipóteses como a presente a invocação do mencionado preceito não pode desconsiderar o caráter universal dos direitos sociais. Além disso a questão alusiva à alocação de recursos públicos na presente hipótese não pode, de modo isolado, obstar a fruição dos direitos fundamentais sociais, destacando-se nesse ponto a necessidade de observar a “supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica”. Ressalta-se ainda que o ente público agravante não trouxe aos autos do presente processo os dados fáticos para comprovar que o acolhimento pretendido pelo agravado contrarie a adoção dos melhores critérios científicos. Finalmente, verifica-se que a medida deferida pelo Juízo singular atende aos requisitos previstos no art. 37, §1o, do Estatuto da Pessoa Idosa. Como afirmado, o caso em análise envolve também o tema relativo à devida fruição do direito fundamental à saúde, diante das informações trazidas aos autos no sentido de que o recorrido se encontra acamado e alimenta-se por meio de sonda, circunstâncias que exigem a disponibilização de moradia que assegure as necessidades relacionadas a sua atual condição de saúde. A propósito, a prestação de medidas ligadas à saúde depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos, a existência de prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores são justificáveis para que, devidamente ponderadas as limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente para beneficiar o maior número de pessoas. A despeito das considerações precedentemente destacadas é importante reforçar que as eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo Distrito Federal, no presente caso, não estão acompanhadas de elementos mínimos que possam demonstrar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, mostrando-se absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias. Diante dessas considerações os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] De acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, firmada aos 10 de dezembro de 1948 e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 3 de janeiro de 1976: "Os Estados Partes no presente pacto reconhecem o direito de toda a pessoa ao desfrute do mais alto nível possível de saúde física e mental. Entre as medidas que deverão adotar os Estados Partes no Pacto a fim de assegurar a plena efetividade desse direito, figuram as necessárias para 1) a redução da natimortalidade e da mortalidade infantil, e o desenvolvimento saudável das crianças; 2) a melhoria em rodos os seus aspectos da higiene do trabalho e do meio ambiente; 3) a prevenção e o tratamento das enfermidades epidêmicas, endêmicas, profissionais e de outra natureza, e a luta contra elas; 4) a criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em casos de enfermidade. [2] GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003, pp. 285-286. [3] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 189. [4] LUÑO,Antonio-Henrique Perez. Los Derechos Fundamentales. 8 ed. Madrid: Tecnos, 2005, p. 22. [5] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. Porto Alegre: Livaria do Advogado, 2001, p. 67, passim. [7] HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights - Why Liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton &amp; Company, 1999, p. 128. [8] Idem ibidem, p. 121. A questão da escassez é devidamente tratada por SUSTEIN, Cass. Direitos Sociais e Econômicos? Lições da África do Sult. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Jurisdição e Direitos Fundamentais. Vol. I, Tomo II. Porto Alegre, 2006, p 15-28. [9] DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paul: Martins Fontes, 2002. 2002. [10] Idem, ibidem, p. 101.